Tribunal: TJES
Processo: 5000399-58.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000399-58.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAI SANTOS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como RAI SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 40, IV, LEI 11.343/06). RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. CRIME DE TRÂNSITO (ART. 311, CTB). ALEGAÇÕES DE ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AVISO DE MIRANDA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO TRÁFICO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06; art. 311 do CTB; art. 180, caput, e art. 330 do CP, na forma do art. 69 do CP, fixando pena total de 8 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 6 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto. A defesa requer absolvições, reconhecimento de nulidades e revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal é ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se há nulidade pela ausência de cientificação do direito ao silêncio no momento da abordagem; (iii) determinar se o réu deve ser absolvido dos crimes de tráfico e porte de arma, por suposto desconhecimento do conteúdo transportado; (iv) avaliar a tipicidade do delito de desobediência diante da fuga para evitar prisão; (v) definir se há perigo concreto a justificar a condenação pelo art. 311 do CTB; (vi) analisar se estão presentes elementos para absolvição ou desclassificação da receptação para modalidade culposa; (vii) verificar a necessidade de readequação da dosimetria, especialmente no crime de tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fuga em alta velocidade, com direção perigosa, constitui fundada suspeita idônea para a realização da busca pessoal, legitimando a atuação dos agentes (art. 244 do CPP), nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

4. A legislação processual penal não exige o “aviso de Miranda” no momento da abordagem, mas somente nos interrogatórios formalizados, inexistindo nulidade.

5. O dolo do tráfico resta configurado porque o réu admitiu transportar o material para quitar dívida de drogas e reconheceu presumir tratar-se de ilícito, assumindo o risco do resultado típico (dolo eventual), sendo suficiente o verbo “transportar” para consumação do art. 33 da Lei de Drogas.

6. O porte de arma no contexto do tráfico, com numeração suprimida e carregadores municiados, atrai validamente a majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

7. A posse de motocicleta com chassi e motor adulterados, associada a circunstâncias indicativas de ciência da origem ilícita, afasta a hipótese de receptação culposa e confirma o dolo direto ou eventual.

8. A fuga deliberada diante de ordem de parada caracteriza o crime de desobediência, conforme tese firmada no Tema 1.060 do STJ.

9. A condução em alta velocidade, pela contramão e sobre canteiros, gerando risco a pedestres e veículos, configura a conduta do art. 311 do CTB.

10. Na dosimetria do tráfico, a pena-base deve observar parâmetros proporcionais (fração de 1/6 ou 1/8 do intervalo abstrato), já que o juiz não fundamentou adequadamente o aumento superior.

11. A utilização da quantidade e natureza da droga na pena-base impede sua reutilização para modular a minorante do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem; por isso, aplica-se a fração máxima de 2/3.

12. A fração de 1/2 aplicada pela majorante do art. 40, IV, é adequada diante da gravidade concreta da arma com numeração suprimida.

13. O novo quantum de pena permite fixação do regime inicial aberto, mas não autoriza substituição por restritivas de direitos, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fuga em alta velocidade, somada à direção perigosa, configura fundada suspeita idônea para legitimar a busca pessoal.

2. A ausência de aviso de Miranda na abordagem policial não gera nulidade, por não ser exigido fora dos interrogatórios formalizados.

3. O dolo eventual é suficiente para caracterizar o verbo "
transportar
" do art. 33 da Lei 11.343/06 quando o agente assume o risco de transportar ilícitos.

4. A desobediência à ordem legal de parada configura crime do art. 330 do CP, conforme Tema 1.060 do STJ.

5. A apreensão de veículo com sinais adulterados, sem justificativa plausível, evidencia o dolo no crime de receptação.

6. A quantidade e natureza da droga podem ser utilizadas na pena-base ou na modulação do privilégio, mas não em ambas as fases, para evitar
bis in idem
.

7. A fração de 1/8 é adequada para aumento da pena-base quando não houver fundamentação específica que justifique patamar superior.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 240, §2º, e 244; CP, arts. 69, 156, 180 e 330; CTB, art. 311; Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, IV; CP, art. 33, §2º, “c”, e art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.428.540/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 17/9/2025; STJ, HC 839.065/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 9/4/2025; STJ, HC 984.369/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 22/10/2025; TJ-PR, Ap. Crim. 0008556-59.2023.8.16.0035, Rel. Celso Jair Mainardi, j. 11/11/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.523.731/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 6/8/2024; STJ, AgRg no HC 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 1/7/2024; STJ, AgRg no REsp 2.182.467/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/2/2025; STJ, AgRg no HC 868.173/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 19/2/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5000399-58.2024.8.08.0048

APELANTE: RAI SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAI SANTOS DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID 14699309 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu nos crimes do art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/06, art. 311 da Lei nº 9.503/97, art. 180,
caput
e art. 330, na forma do art. 69, todos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recusais (ID 14857334), o apelante sustenta, em síntese,
(i)
a ilicitude das provas por ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal;
(ii)
a nulidade por ausência de cientificação do direito ao silêncio no momento da abordagem;
(iii)
a absolvição quanto aos crimes de tráfico e porte de arma (art. 33 e 40, IV, da Lei de Drogas), alegando desconhecimento do conteúdo da mochila (erro de tipo/ausência de dolo);
(iv)
a absolvição do crime de desobediência (art. 330, CP), sustentando atipicidade da conduta por autodefesa (fuga para evitar prisão) ou infração meramente administrativa;
(v)
a absolvição do crime de trânsito (art. 311, CTB) por ausência de perigo concreto; e
(vi)
a absolvição ou desclassificação da receptação (art. 180, CP) para a modalidade culposa, alegando desconhecimento da origem ilícita.

Subsidiariamente, na dosimetria, requer
(i)
a redução da pena-base do tráfico (aplicação de fração entre 1/6 e 1/8),
(ii)
a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) na fração máxima de 2/3, e
(iii)
a redução da fração de aumento pelo uso de arma.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 17061389, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de (ID 17414415), no mesmo sentido.

Pois bem. Na origem, narra a exordial acusatória (ID 14699019):

“Consta dos presentes autos que, o DENUNCIADO, no dia 27 de dezembro de 2023, por volta das 21h:00min., conduzia uma motocicleta Honda CB250F TWISTER com o NIV (chassi) e numeração do motor adulterados e a placa original substituída pela de n. SFP5F12, pelo KM 264 da BR 101, neste município de Serra/ES, e, ainda, transportava na mochila que trazia nas suas costas, com a finalidade do tráfico, 02 (dois) tabletes e um pedaço de tablete da droga ilícita “MACONHA”, pesando juntos 1,990 kg (um quilo e novecentos e noventa gramas), e portava, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) pistola calibre .40, n. de série suprimido, alimentada com uma munição na câmara e um carregador contendo outras 15 munições intactas e um segundo carregador de pistola também alimentado com 15 munições intactos, além da quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie, quando recebeu ordem de abordagem de Policiais Rodoviários Federais.

Segundo também consta dos autos, o DENUNCIADO desobedeceu as ordens de parada a ele dadas pelos Agentes Rodoviários Federais e empreendeu fuga imprimindo alta velocidade na motocicleta que conduzia, trafegando pela contramão de direção, por cima de canteiros e fazendo ultrapassagens proibidas, vindo com sua ação a quase atropelar pedestres, colocando em risco as pessoas que circulavam pelas vias por onde passou, até se desequilibrar e cair com a moto, ocasião em que deixou cair no chão o armamento municiado calibre .40 que portava, local em que foi encontrado e apreendido, e continuou sua fuga a pé, todavia, foi alcançado e detido.

Ao realizarem sua revista pessoal no DENUNCIADO, os Policiais Rodoviários Federais encontraram com o mesmo um carregador de pistola carregado e a quantia de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais) em espécie no interior de um dos bolsos da calça que ele usava e ao verificarem o conteúdo da mochila que ele tinha consigo, constataram que ele transportava a grande quantidade de drogas ilícitas que seguem acima relacionadas.

Se não fosse o bastante, ao verificarem os sinais identificadores da motocicleta CB250F TWISTER que RAÍ conduzia, os Policiais Rodoviários Federais constataram que o número do chassi do veículo e o número de seu motor haviam sido adulterados e que a placa que ele ostentava era falsa, que a verdadeira placa do veículo era RUT7E39 e que se tratava de um veículo com restrição de furto datado de 26/10/2023, o que confirmaram através do BU 52693948.

Relatam os Policiais Rodoviários Federais que o DENUNCIADO confidenciou para eles que havia adquirido a pistola .40, os carregadores e as munições pelo valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Perante a Autoridade Policial Civil o DENUNCIADO declarou que já foi preso pelos crimes de PORTE DE ARMA e RECEPTAÇÃO, que ficou preso por cerca de 11 meses, que estava solto a um mês e se reservo no direito de ficar em silêncio sobre os fatos referentes a este procedimento.

A autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas pelas provas documentais e testemunhais juntadas aos autos, dentre os quais figuram o Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Substância Entorpecente e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

I. Da alegada ilicitude da busca pessoal

A defesa sustenta a nulidade das provas, alegando que a abordagem foi motivada apenas por infração de trânsito (ausência de retrovisores), inexistindo fundada suspeita para a busca pessoal que culminou na apreensão das drogas e da arma.

Ressalta-se, neste ponto, que a busca pessoal é legítima caso amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (AgRg no HC 720.471/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022).

Adicionalmente, de acordo com o art. 240, § 2º, e o art. 244, ambos do CPP, a busca pessoal independe de mandado judicial e pode ser realizada a qualquer tempo, quando houver fundada suspeita de posse de objetos ilícitos.

Vale registrar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se debruçado extensivamente sobre o tema, assentando que a fundada suspeita deve se basear em um juízo de probabilidade, descrito com a maior precisão possível, aferido de modo objetivo e devidamente justificado pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.

De fato, meras impressões subjetivas, desprovidas de elementos concretos, ou denúncias anônimas isoladas, não são, por si sós, suficientes para legitimar a medida invasiva.

No caso dos autos, conforme depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais Octaviano Silva Junior e Alexsandro Lorenzoni Coelho, ao receber ordem de parada, o apelante empreendeu fuga em alta velocidade, transitando pela contramão e sobre canteiros, desobedecendo a sinais sonoros e luminosos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a fuga, aliada a outras circunstâncias concretas (como a direção perigosa para evadir-se da fiscalização), constitui elemento idôneo para configurar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a busca pessoal e veicular. Não se tratou de mero subjetivismo, mas de reação a um comportamento flagrantemente suspeito e perigoso do agente. Deste juízo:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. ALEGADA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. GUARDA MUNICIPAL. POLICIAMENTO OSTENSIVO AUTORIZADO. TEMA STF 656. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 608.588 (Tema STF 656) fixou o seguinte entendimento, com a ressalva deste relator: É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. 1.1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA, a Sexta Turma desta Corte Superior passou a exigir, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular à luz do art. 244 do CPP, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
1.2. No caso, foi evidenciada fundada suspeita de que o recorrente estava praticando ilícito, porquanto, nos termos do acórdão recorrido, ao avistar a viatura da Guarda Municipal, empreendeu fuga em uma motocicleta em alta velocidade e, durante a perseguição, dispensou um objeto na via pública. Após a prisão do acusado, foi possível a apreensão do objeto arremessado e a constatação de que se tratava de entorpecentes. Dessa forma, não há falar em ilegalidade na referida abordagem.
2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp n. 2.428.540/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 23/9/2025) –
destaquei.

Portanto, a atuação policial foi legítima e amparada por razões concretas que justificavam a abordagem, não havendo ilicitude a ser declarada.

II. Da ausência de cientificação do direito ao silêncio (
A
viso de
M
iranda)

Sustenta o apelante a nulidade da prisão em flagrante e das provas dela decorrentes, sob o argumento de que os policiais não o advertiram sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem.

Ocorre que, a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio, uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial. Aliás:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. CONFISSÃO INFORMAL. ORDEM DENEGADA. (...) 5. A jurisprudência do STJ entende que a entrada em domicílio sem mandado é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito, o que foi constatado.
6. A ausência de "aviso de Miranda" não gera nulidade, pois a legislação processual penal não exige tal advertência no momento da abordagem, mas apenas nos interrogatórios formalizados
.

7. Não se vislumbra flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem, uma vez que as ações policiais foram respaldadas por fundadas razões e autorização do proprietário do imóvel para o ingresso domiciliar. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando há fundadas razões de flagrante delito.
2. A ausência de 'aviso de Miranda' não gera nulidade em abordagens policiais, sendo exigida apenas em interrogatórios formalizados
". (...)

(HC n. 839.065/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025) – destaquei.

_________________________________________

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 2. A busca pessoal foi precedida de fundadas razões, uma vez que o acusado empreendeu fuga ao avistar os policiais em região conhecida como ponto de venda de drogas. 3. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova.
4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que a legislação processual penal não exige que os policiais, no momento da abordagem, cientifiquem o abordado quanto ao seu direito de permanecer em silêncio (Aviso de Miranda), uma vez que tal prática somente é exigida nos interrogatórios policial e judicial.
5. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via. 6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 984.369/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025) – destaquei.

No caso em tela, o réu foi devidamente cientificado de seus direitos constitucionais na esfera policial, onde exerceu, inclusive, o direito de permanecer em silêncio.

Rejeito, portanto, a tese.

III. Das absolvições

III.I. Do tráfico de drogas e porte de arma (art. 33, Lei nº 11.343/06 c/c art. 40, IV)

Vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada pelo “
IP/APFD nº. 0053288681.23.12.1005.21.315, Boletim Unificado nº. 53288681, Auto de Apreensão nº. 2090.3.25869/2023, Auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, Formulário de Cadeia de Custódia (ID 36136849), Laudo da Seção de Química Forense nº. 140/2024 (ID 39409536), Laudo de Exames de Balística nº. 689/2024 (ID 44663990), Laudo Unificado de Veículo nº. 8317/2023 (ID 44879509) e Laudo de Identificação de Veículo Automotor nº. 212/2024 (ID 45823933)
”.

Quanto à
autoria
, a tese de que o apelante desconhecia o conteúdo da mochila não se sustenta, notadamente porque o próprio acusado admitiu em juízo que realizou o transporte para quitar dívida de drogas e que "
imaginava que seria algo ilícito
".

Ocorre que, “
diante da presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo, inviável reconhecer que a suposta ignorância intencional acerca da ilicitude e gravidade da situação implique na absolvição da apelante, na medida em que, ainda que eventualmente não almejasse diretamente praticar a traficância, assumiu o risco da subsunção de sua conduta à norma penal incriminadora
” (TJ-PR 00085565920238160035 São José dos Pinhais, Relator.: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/11/2024).

Vale dizer, o dolo eventual é suficiente para a configuração do tipo penal do art. 33, que abrange a conduta de “
transportar
”. Quem aceita transportar volume entregue por suposto traficante para quitar dívida de tráfico, assumindo o risco do resultado, pratica o crime.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar
, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ademais, a apreensão da pistola calibre .40 municiada, com numeração suprimida, no mesmo contexto fático, atrai a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, corretamente aplicada pelo magistrado em detrimento do crime autônomo do Estatuto do Desarmamento.

III.II. Da receptação (art. 180 do CP)

A defesa pleiteia absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.

Na hipótese, o apelante conduzia motocicleta com restrição de furto/roubo e sinais adulterados (
chassi
e motor).

É cediço que, no crime de receptação, o entendimento da jurisprudência majoritária é no sentido de que, nas hipóteses em que o agente é encontrado na posse do objeto ilícito – caso dos autos – ocorre a inversão do ônus da prova, recaindo sobre o recorrente a responsabilidade de demonstrar a origem lícita do bem apreendido ou, ainda, eventual desconhecimento por parte do agente. Vejamos, a este respeito, os precedentes jurisprudenciais:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 180, CAPUT, DO CP E AO ART. 386, VII, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA ACUSADA. ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem for apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova de sua origem lícita ou de sua conduta culposa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (HC n. 433.679/RS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, REPDJe de 17/04/2018, DJe de 12/3/2018).
2. Ademais, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, a fim de absolver a acusada do delito de receptação, seria necessário o revolvimento do conjunto de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, conforme o teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.523.731/TO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 13/8/2024) –

destaquei.

___________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOLO DEVIDAMENTE COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIMENTO. 1.
Consoante a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justi
ç
a, a verifi
cação
do elemento subjetivo é tarefa de difícil consecu
ç
ão, cumprindo ao julgador, com base no sistema do livre convencimento motivado, para verificar a ciência da origem ilícita do produto pelo acusado, deduzi-la através de sérios indícios revelados pelas circunstâncias que revestem o fato e a conduta do agente. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça, a par de afirmar que n
ã
o se possa falar em inversão do ônus da prova, firmou entendimento no sentido de que cabe
à
defesa provar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do réu.
Precedentes. 2. Diversamente das alegações do apelante, a comprovação do elemento subjetivo do tipo — este compreendido na necessidade de se evidenciar que o apelante sabia da origem ilícita —, restou evidenciado pelas circunstâncias em que os fatos se verificaram. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 011160069495, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/08/2018, Data da Publicaç
ã
o no Diário: 10/08/2018) –

destaquei.

No caso vertente, o réu não apresentou justificativa plausível para a posse, limitando-se a dizer que a moto lhe foi cedida por um suposto traficante para realizar a entrega ilícita.

É dizer, tais circunstâncias (recebimento de veículo de terceiro envolvido com crime, sem documentação, para transporte de ilícitos) evidenciam o dolo direto ou, no mínimo, eventual, incompatível com a modalidade culposa ou a absolvição. Em sentido análogo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §§ 1º E 2º, CP). INVIABILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. VIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS NÃO CONFIGURA ATIVIDADE COMERCIAL OU CLANDESTINA PARA FINS DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS À ADVOGADA DATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
3. A desclassificação para receptação culposa é inviável, dado que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo utilizado no tráfico de drogas.
4. A conduta do réu foi desclassificada de receptação qualificada para receptação simples, pois o tráfico de drogas não configura atividade comercial ou clandestina para fins de receptação qualificada, conforme a exigência do art. 180, § 1º e § 2º do CP. Tal entendimento decorre da interpretação restritiva aplicada a essa modalidade qualificada, não sendo possível enquadrar a atividade ilícita do tráfico de drogas como se fosse um ato de comércio irregular ou clandestino. 5. A pena foi redimensionada para 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. 6. Foram fixados honorários advocatícios à defensora dativa, em conformidade com o art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta para receptação simples e redimensionar a pena. Tese de julgamento: "1. O tráfico de drogas não configura atividade comercial ou clandestina, conforme exigido para fins de caracterização da receptação qualificada.
2. Inviável a desclassificação para receptação culposa quando o réu tinha ciência da origem ilícita do bem.
"

(TJ-MT – APELAÇÃO CRIMINAL: 00332958920188110042, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 12/11/2024, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/11/2024) – destaquei.

Neste cenário, conforme bem pontuado pelo magistrado sentenciante, “
a prova contundente da posse de bem de origem ilícita por RAÍ, as circunstâncias da apreensão, sua frágil declaração, desprovida de qualquer respaldo probatório, constituem um conjunto de elementos seguros a demonstrar que ele sabia da origem ilícita do veículo apreendido em seu poder
”.

III.III. Da desobediência (art. 330, CP)

Neste ponto, o pleito absolutório baseia-se na tese de atipicidade da conduta quando a desobediência visa a evitar a prisão.

Contudo, conforme entendimento pacificado no Tema 1.060 dos Recursos Repetitivos, a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESOBEDIÊNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO REPETITIVO 1060 – RECURSO IMPROVIDO.
Demonstrado que o acusado não obedeceu ordem de parada, tendo que ser perseguido por viatura policial, resta configurado o crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código Penal.
Considerando-se que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no art . 330 do Código Penal Brasileiro.", no Tema Repetitivo 1060, deve ser afastada a pretensão defensiva de que a conduta constitui infração administrativa, sendo fato penalmente atípica.

(TJ-MS - Apelação Criminal: 00188286520228120001 Campo Grande, Relator.: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 30/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/08/2024) – destaquei.

Mantenho, portanto, a condenação.

III.IV. Do crime de trânsito (art. 311, CTB)

Restou comprovado pelos depoimentos dos agentes federais que o réu trafegou em velocidade incompatível, na contramão e sobre canteiros, em área movimentada, gerando perigo de dano concreto a outros veículos e pedestres. Vejamos:

PRF OTAVIANO SILVA JÚNIOR

“(...) que durante a perseguição, RAÍ passou pela contramão, tentou cruzar canteiros e, após cair, foi abordado. (...)”

PRF ALEXSANDRO LORENZONI COELHO

“(...) que RAÍ, ao perceber a viatura, aumentou a velocidade e iniciou manobras evasivas, desobedecendo ordens de parada emitidas com giroflex e sirene, conduzindo a motocicleta na contramão e atravessou um canteiro central, onde perdeu o controle e tombou. Nesse momento, uma arma de fogo caiu da cintura do motociclista, que continuou a fuga a pé por cerca de 500 metros, sendo então abordado e algemado pelos policiais. (...)”

Assim, “
restando comprovado que o acusado, ao empreender fuga, trafegou em alta velocidade, incompatível com as vias pelas quais passou, gerando perigo de dano, impossível a absolvição pelo delito do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro
” (TJ-MG – APR: 10133190014406001 Carangola, Relator.: Guilherme de Azeredo Passos, Data de Julgamento: 15/02/2023, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023).

IV. Da dosimetria da pena

Neste ponto, assiste parcial razão à defesa, merecendo a sentença reparos pontuais para adequação aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) anos (2 anos acima do mínimo legal), valorando negativamente a quantidade da droga (aproximadamente 2kg de maconha), com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Entretanto, o c. STJ entende que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário, do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

In casu
, embora se reconheça que a fixação da reprimenda se encontra no campo da discricionariedade do julgador, analisando-se o processo dosimétrico, não foi possível verificar o parâmetro perfilhado pelo Juízo sentenciante, que deixou de fundamentar a utilização de critérios diversos para o cálculo da reprimenda basilar.

Neste cenário, embora a valoração negativa seja idônea, o
quantum
de aumento deve observar a proporcionalidade, recomendando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.

Assim, aplico o aumento de 1/8 sobre o intervalo de pena cominado ao delito e fixo a
pena-base
em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte cinco) dias-multa
.

Na segunda etapa dosimétrica, presente a atenuante da confissão espontânea em 1/6, tornando a
pena intermediária
em
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 521 (quinhentos e vinte e um) dias-multa
.

Na terceira fase, o Juízo sentenciante aplicou a causa de diminuição do tráfico privilegiado (§4º) na fração de 1/6 (um sexto), justificando a modulação na “
alta quantidade de drogas, nocividade e variedade
”.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 – alternativamente, a critério do julgador –, neste último caso, desde que não tenham sido avaliadas na primeira etapa da dosimetria, para que não haja
bis in idem.
A propósito:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. INTERMUNICIPALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR DE 1/6. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
4. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum da redução do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 529.329/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). 5. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria (AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024).
6. No presente caso, o Tribunal a quo, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 1/6, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida (499,83 g de cocaína), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.182.467/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 19/2/2025.) -
destaquei.

________________________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGAS. GRAU DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria. Precedente.
2. No caso, considerando a apreensão de grande quantidade de droga, não valorada na primeira etapa da dosimetria, mostra-se imperativa a redução da pena na terceira fase por força da referida minorante na fração mínima legalmente prevista (1/6). 3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 868.173/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.) -
destaquei.

Ou seja, tendo o magistrado sentenciante optado por utilizar a quantidade e a natureza da droga para majorar a pena-base na primeira fase, exauriu-se, ali, a possibilidade de utilização desse mesmo fundamento para modular a fração do privilégio na terceira etapa.

Assim, uma vez afastado o único óbice à aplicação da fração, e estando preenchidos os demais requisitos legais, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) é a medida que se impõe.

Destarte, acolho o pleito defensivo para aplicar a fração de 2/3 (dois terços) relativa ao art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, reduzindo a pena para o patamar de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 173 (cento e setenta e três) dias-multa
.

Ainda na terceira fase, incide a causa de aumento do art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, tendo o Juízo de origem aplicado a fração de 1/2 (metade), fundamentando na maior reprovabilidade decorrente da numeração raspada da arma.

Mantenho tal fração, pois idoneamente fundamentada na gravidade concreta do instrumento utilizado para assegurar a mercancia ilícita.

Desta forma, na terceira etapa dosimétrica, fixo a
pena definitiva
do crime de tráfico de drogas em
2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão, e 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa
.

Somando-se as penas, na forma do art. 69 do Código Penal, resta a pena final no patamar de
3 (três) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detençã
o e 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa.

Considerando o novo
quantum
de pena e a primariedade técnica reconhecida na sentença, fixo o
regime aberto
para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, ‘c’, do Código Penal.

Deixo
de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP), tendo em vista que, embora a pena seja inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais do tráfico não são inteiramente favoráveis, o que denota maior periculosidade e incompatibilidade com o benefício (art. 44, III, CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena do crime de tráfico de drogas, resultando na pena total unificada de
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 279 (duzentos e setenta e nove) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO CONHECER DO RECURSO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO MESMO.